Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-64.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010064-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), WEDER ALBUQUERQUE RODRIGUES - CPF: 003.888.101-22 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante alega que a decisão impugnada foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos legais da segregação provisória. Nesse sentido, argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e “não possui antecedentes criminais relevantes” (
sic
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva é dotada de fundamentação idônea; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais da custódia cautelar; e (iii) saber se os aventados predicados do paciente se prestam a justificar sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão atacada se encontra devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, atendendo ao comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (CF/88, art. 93, IX). Não se trata de decisão genérica ou baseada em fórmulas abstratas, mas de análise pormenorizada de circunstâncias do caso concreto.

5. Na espécie, a inequívoca existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo à luz dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente, é complementada pela imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, em razão da acentuada gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – cerca de 1kg (um quilograma) de cocaína em pó e mais de 7kg (sete quilogramas) de pasta-base de cocaína.

6. Sem embargo dos aventados predicados do paciente, é firme na jurisprudência desta Corte Estadual o entendimento de que tais condições pessoais não elidem a necessidade da segregação provisória quando caracterizado o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não há que se falar em carência de fundamentação idônea quando a decisão se reporta a elementos concretos dos autos para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de drogas apreendidas, constitui fator apto a justificar a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. Eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CF/88, art. 93, IX; CPP, art. 312,
caput
;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1007910-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 10/3/2026; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1044422-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/1/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Ary da Costa Campos em favor de Weder Albuquerque Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias da Comarca de Barra do Garças, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão impugnada foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos legais da segregação provisória.

Nesse sentido, argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e “não possui antecedentes criminais relevantes” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, inclusive liminarmente (Id. nº 351870396).

Junta documentos (Id. nº 351870399).

A liminar foi indeferida (Id. nº 352129859).

O impetrado prestou informações (Id. nº 352448852).

O douto Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1.
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por Ary da Costa Campos em favor do paciente Weder Albuquerque Rodrigues, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo da Justiça 4.0 do Juiz de Garantias - Polo Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, alegando a ausência requisitos autorizadores da custódia cautelar e a presença de condições pessoais favoráveis do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada nas circunstâncias fáticas do caso, na gravidade concreta da conduta e na quantidade e qualidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos agentes policiais e pelos demais elementos informativos constantes dos autos.

5. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta de delito, evidenciado pelo modus operandi, bem como pela natureza e quantidade de drogas.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

7. Demonstrado no caso concreto a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se mostram suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. CONCLUSÃO

8. Parecer pela denegação da ordem de
habeas corpus
” (Id. nº 354069870).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Weder Albuquerque Rodrigues, ora paciente, foi preso em flagrante no último dia 5 por, supostamente, transportar drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Eis a narrativa do boletim de ocorrência:

“EM AÇÃO CONJUNTA COM A AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA (ARI) DO 13º COMANDO REGIONAL DE ÁGUA BOA E A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF), FOI REPASSADA A INFORMAÇÃO DE QUE UM VEÍCULO FORD RANGER, DE COR PRATA, ESTARIA EM DESLOCAMENTO SENTIDO À CIDADE DE VILA RICA, POSSIVELMENTE REALIZANDO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. DIANTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS, ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O POSTO DO ARNO, POSICIONANDO-SE EM LOCAL ESTRATÉGICO COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABORDAGEM DO REFERIDO VEÍCULO. APÓS ALGUNS MINUTOS DE MONITORAMENTO, FOI VISUALIZADO UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS INFORMADAS, SENDO POSSÍVEL CONFIRMAR TRATAR-SE DO AUTOMÓVEL PREVIAMENTE IDENTIFICADO PELA ARI E PELA PRF. REALIZADA A ABORDAGEM, FOI CONSTATADO QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO HAVIA DUAS PESSOAS, SENDO UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO E UMA MULHER NO BANCO DO PASSAGEIRO. DURANTE A ENTREVISTA POLICIAL, O CONDUTOR APRESENTOU ELEVADO GRAU DE NERVOSISMO, COM TREMORES NA FALA E NO CORPO. AO SEREM QUESTIONADOS ACERCA DO MOTIVO DA VIAGEM, DISSE ESTAR INDO ATÉ A CIDADE DE VILA RICA, PORÉM OS ABORDADOS APRESENTARAM VERSÕES CONTRADITÓRIAS. A PASSAGEIRA INFORMOU QUE ESTARIAM SE DESLOCANDO A TRABALHO, ENQUANTO O CONDUTOR RELATOU QUE ESTARIA INDO VISITAR UM AMIGO DA FAMÍLIA. DURANTE A ABORDAGEM, O POLICIAL CONDUTOR DA OCORRÊNCIA OBSERVOU AINDA QUE O FILETE LATERAL DA MOLDURA DO PARA-LAMA DIANTEIRO DA CAMIONETE ENCONTRAVA-SE PARCIALMENTE SOLTO, SITUAÇÃO INCOMUM PARA UM VEÍCULO RELATIVAMENTE NOVO, TENDO EM VISTA QUE TAL ACABAMENTO É CONFECCIONADO EM MATERIAL ABS REFORÇADO, FIXADO POR PRESILHAS E ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO, INDICANDO POSSÍVEL MANIPULAÇÃO DA PEÇA E LEVANTANDO SUSPEITA DE QUE O LOCAL PODERIA ESTAR SENDO UTILIZADO COMO COMPARTIMENTO OCULTO PARA TRANSPORTE DE ILÍCITOS. DIANTE DAS INFORMAÇÕES PREVIAMENTE RECEBIDAS PELOS ÓRGÃOS DE INTELIGÊNCIA, SOMADAS AO NERVOSISMO APRESENTADO PELO CONDUTOR, ÀS CONTRADIÇÕES NAS VERSÕES APRESENTADAS PELOS ABORDADOS E ÀS ALTERAÇÕES OBSERVADAS NA ESTRUTURA DO VEÍCULO, RESTOU CONFIGURADA FUNDADA SUSPEITA, NOS TERMOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO ENTÃO REALIZADA BUSCA VEICULAR MINUCIOSA. DURANTE A BUSCA, FOI LOCALIZADO NO PARA-LAMA DIANTEIRO, EM UM COMPARTIMENTO OCULTO NA LATARIA (MOCÓ), APROXIMADAMENTE
08 (OITO) QUILOGRAMAS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, SENDO 08 (OITO) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 01 (UM) TABLETE DE COCAÍNA.
APÓS A LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE, O CONDUTOR PASSOU A COLABORAR COM A EQUIPE POLICIAL, RELATANDO QUE HAVIA SAÍDO DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E QUE REALIZARIA TRÊS ENTREGAS ATÉ CHEGAR À CIDADE DE VILA RICA. SEGUNDO ELE, A PRIMEIRA ENTREGA TERIA OCORRIDO NA CIDADE DE CANARANA, ONDE DEIXOU A MAIOR PARTE DO ENTORPECENTE, PORÉM AFIRMOU NÃO SABER IDENTIFICAR O DESTINATÁRIO, INFORMANDO APENAS QUE SE ENCONTROU COM UM HOMEM DE BAIXA ESTATURA E PORTE FÍSICO FORTE, QUE ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA DE BAIXA CILINDRADA. RELATOU AINDA QUE A SEGUNDA ENTREGA OCORREU NA CIDADE DE QUERÊNCIA, NÃO SABENDO TAMBÉM IDENTIFICAR QUEM TERIA RECEBIDO A SUBSTÂNCIA. INFORMOU, POR FIM, QUE A TERCEIRA ENTREGA OCORRERIA NA CIDADE DE VILA RICA, CONTUDO O VEÍCULO FOI INTERCEPTADO PELA POLÍCIA MILITAR DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, APÓS PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA EM CONJUNTO COM A PRF. DURANTE A ENTREVISTA, O CONDUTOR RELATOU AINDA QUE A CAMIONETE FORD RANGER NÃO SERIA DE SUA PROPRIEDADE, AFIRMANDO QUE O VEÍCULO PERTENCERIA À FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, TENDO ELE APENAS RECEBIDO O AUTOMÓVEL PARA REALIZAR O TRANSPORTE E AS ENTREGAS DO ENTORPECENTE, DEVENDO DEVOLVÊ-LO APÓS A CONCLUSÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ACRESCENTOU QUE RECEBERIA NO TÉRMINO 10 MIL REAIS EM ESPÉCIES. NA ENTREVISTA FOI POSSÍVEL ESCLARECER QUE A ESPOSA ESTAVA APENAS ACOMPANHANO O MARIDO, NÃO TENDO PARTICIPAÇÃO NO CRIME, SENDO QUALIFICADA COMO TESTEMUNHA DO FATO. FAZ CONSTAR QUE A TESTEMUNHA, ESPOSA DO SUSPEITO, NÃO SABIA DA CONDUTA DELITUOSA” (Id. nº 351870399, pp. 41-42;
sic
).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o eminente Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“Infere-se da leitura da documentação encartada, notadamente o depoimentos policiais militares responsáveis pela prisão, a saber, GLÁUCIO ARIAN RIBEIRO NEVES (Termo de depoimento nº 2026.8.50304 – Id. 225501904) e JOHN LENNON PEREIRA DO NASCIMENTO (Termo de Depoimento nº 2026.8.50308 – Id. 225501905), que em ação conjunta com a Agência Regional de Inteligência (ari) do 13º comando regional de Água Boa e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi repassada a informação de que um veículo Ford Ranger, de cor prata, estaria em deslocamento sentido à cidade de Vila Rica, possivelmente realizando transporte de entorpecentes.

Durante a abordagem, o policial condutor da ocorrência observou ainda que o filete lateral da moldura do para-lama dianteiro da camionete encontrava-se parcialmente solto, situação incomum para um veículo relativamente novo, tendo em vista que tal acabamento é confeccionado em material abs reforçado, fixado por presilhas e adesivo de alta fixação, indicando possível manipulação da peça e levantando suspeita de que o local poderia estar sendo utilizado como compartimento oculto para transporte de ilícitos

Diante das informações, a guarnição policial posicionou-se em ponto estratégico para realizar a abordagem do veículo suspeito, momento em que visualizaram um automóvel com as mesmas características repassadas pelos órgãos de inteligência.

No curso da abordagem, verificou-se que o veículo era conduzido pelo custodiado WEDER ALBUQUERQUE RODRIGUES, tendo como passageira a sua esposa PATRICIA DOS SANTOS MARCAL.

Os policiais militares, no decorrer de revista veicular, perceberam que no para-lama dianteiro, havia um compartimento oculto na lataria (mocó), onde localizaram 09 (nove) tabletes de entorpecente, a saber, 1 (um) tablete de cocaína, com massa bruta aproximada de 1kg e 8 (oito) tabletes de pasta base de cocaína, com massa aproximada de 7.47 kg, conforme termo de exibição e apreensão nº 2026.16.105194 (Id. 225510902) e Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes (Id. 225501914).

Apurou-se, ainda, que o custodiado havia saído da cidade de Rondonópolis transportando grande quantidade de droga e que realizaria três entregas até chegar à cidade de Vila Rica. A primeira entrega teria ocorrido na cidade de Canarana, onde deixou a maior parte do entorpecente, porém flagrado não identificou o destinatário. A segunda foi efetivada na cidade de Querência, também, não sendo identificado o destinatário e a Terceira entrega, ocorreria na cidade de Vila Rica, contudo o veículo foi interceptado pela polícia militar de Bom Jesus do Araguaia.

Os elementos de provas que instruem o feito, apontam que a camionete Ford Ranger não seria de sua propriedade do custodiado, o qual afirmou que o veículo pertenceria à facção criminosa denominada comando vermelho, tendo ele apenas recebido o automóvel para realizar o transporte e as entregas do entorpecente, devendo devolvê-lo após a conclusão da empreitada criminosa, explicando que receberia a quantia de 10 (dez) mil reais em espécies.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada, considerada a repercussão que crime(s) como o(s) imputado(s) a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s).

Destaque-se que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos – 09 (nove) tabletes de entorpecente, a saber, 1 (um) tablete de cocaína, com massa bruta aproximada de 1kg e 8 (oito) tabletes de pasta base de cocaína, com massa aproximada de 7.47 kg –, some-se a isso, a situação fática de o autuado ter efetivado, antes da seu prisão, a distribuição de quantidade expressiva de entorpecentes nas cidade de Canarana e Querência, a demonstrar inequivocamente que o autuado se dedica de forma estruturada e habitual à mercancia ilícita e evidencia a gravidade concreta da conduta (periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública) e, como tal, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (art. 312, § 3º, inciso III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 15.272/2025).

Ademais, o
modus operandi
da ação criminosa perpetrada pela custodiado, realizar o transporte oculto de grande quantidade de entorpecente, para várias cidades, tendo contato direto com os destinatários, tudo a fim de abastecer o comércio de entorpecentes, denota ser o flagrado integrante de organização criminosa, afastando, por ora, a condição de simples ‘mula’.

Saliente-se, por importante, o fato de que a existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema. [...].

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto do(a) flagrado(a), pois em liberdade continuará a praticar delito da mesma espécie e/ou até mais graves.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático- probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

[...]

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, [...] CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WEDER ALBUQUERQUE RODRIGUES, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública” (Id. nº 351870399, pp. 117-120;
sic
).

Como facilmente se percebe, não se cuida de decisão carente de fundamentação idônea, na medida em que o impetrado se reportou a elementos dos autos para demonstrar, de maneira lógica, (i) a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do delito e (ii) a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Com efeito, a apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes – cerca de 1kg (um quilograma) de cocaína em pó e mais de 7kg (sete quilogramas) de pasta-base de cocaína –, acondicionados em compartimento oculto de veículo, somada às informações de que o paciente já havia realizado entregas anteriores de narcóticos em diferentes cidades, a serviço de organização criminosa, evidencia a gravidade concreta da conduta, justificando a imposição da custódia cautelar.

Assim, não há dúvida de que o
decisum
invectivado atende ao comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (CF/88, art. 93, IX), tampouco de que a segregação provisória em comento atende aos requisitos legais da medida (CPP, art. 312,
caput
).

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1007910-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de março de 2026; data da publicação: 17 de março de 2026).

“A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciadas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1044422-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de janeiro de 2026; data da publicação: 3 de fevereiro de 2026).

Nesse contexto, eventuais predicados do paciente, como a primariedade penal ou o fato de residir em local certo e conhecido, não são aptos a ensejar a sua pretendida soltura, porquanto caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026